Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO SER PRESO POR CONDUTA ANTERIOR DE AMEAÇA. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).

2. No mesmo sentido, a Súmula 522 do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

3. A conduta do acusado que se identificou perante os policiais com outro nome para não ser preso devido à ocorrência de ameaça supostamente praticada momentos antes em outro local, configura o crime de falsa identidade, pois exigiu dos policiais diligências adicionais (busca pessoal para localizar documentos) para descobrir a verdadeira identidade da pessoa abordada.

4. Consumado o crime quando a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de se furtar à operação policial, não prevalece a tese do crime impossível ante a posterior descoberta da verdadeira identidade, uma vez que a informação falsa relevou potencial para ludibriar a autoridade policial.

5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.